Tribunal: TJMT
Processo: 1026151-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026151-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 467.940.349-72 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1026151-97.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida:
MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA
.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA – FATURA QUITADA -
CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, o fornecimento de energia foi suspenso após o pagamento da fatura que estava em aberto, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.

2.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante pleiteia indenização pelos danos morais suportados em razão do corte indevido no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora em 19/05/2023.

A recorrente em sua defesa alega genericamente que não houve interrupção no fornecimento de energia na residência da autora, todavia,
não comprova tais alegações e, sequer impugnou os
protocolos de atendimentos juntados na inicial com datas de 22, 23 e 25, todos do mês de maio de 2023
.

Oportuno mencionar que, em que pese a reclamante não tenha quitado algumas faturas nos seus respectivos vencimentos, nota-se que no histórico anexado na inicial (ID. 201325697) que na data da interrupção em questão não havia faturas inadimplidas.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Portanto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja o dever de indenizar.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024